Tribunal: TJMT
Processo: 1024244-90.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024244-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMONE BESOLD - CPF: 014.935.171-20 (ADVOGADO), RUDI BESOLD - CPF: 418.101.200-04 (AGRAVANTE), CAAGE ARMAZENS GERAIS EIRELI - CNPJ: 14.761.797/0001-54 (AGRAVADO), ELEANDRO BERALDO - CPF: 851.291.431-91 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO EM CARÁRTER ANTECEDENTE - SEQUESTRO DE IMÓVEL - INDEFERIMENTO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE LITÍGIO OU DISPUTA DE DETERMINADO BEM - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O sequestro é uma medida cautelar consistente na apreensão de bem determinado (imóveis, semoventes e móveis), objeto do litígio, para assegurar a entrega, em bom estado, ao que vencer a causa. Hipótese em que não há discussão sobre a titularidade do bem específico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024244-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RUDI BESOLD

AGRAVADO: CAAGE ARMAZENS GERAIS EIRELI, ELEANDRO BERALDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Rudi Besold
, de decisão que no Pedido de Medida Cautelar de Sequestro em Caráter Antecedente ajuizada contra
Caage Armazéns Gerais Eireli e Eleandro Beraldo
, indeferiu a liminar de sequestro do imóvel com matrícula n. 155 do RGI da comarca de Cláudia.

Explica que ajuizou pedido de tutela cautelar em caráter antecedente a fim de sequestrar, arrestar ou a proceder qualquer outra medida que o juízo entendesse passível de assegurar o montante creditado junto a agravada, Caage, correspondente a 2.472,97 sacas de soja, já que não efetuou o pagamento nem dispõe do produto para a entrega, como constatado em ata notarial.

Alega que os agravados estão vendendo os imóveis desonerados e que o sócio, Eleandro, com o firme propósito de lesar credores, firmou inúmeros contratos de compra e venda de grãos, porém, procedeu a venda e não efetuou o pagamento dos grãos aos produtores.

Noticia as inúmeras ações distribuídas em face dos agravados, inclusive, em uma delas, há compromisso de dação em pagamento com imóveis.

Requer a concessão da antecipação de tutela a fim de sequestrar o imóvel indicado. No mérito, postula pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela cautelar postulada.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 185847161).

Sem contraminuta (Certidão id. 190640167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Medida Cautelar de Sequestro em Caráter Antecedente ajuizada por Rudi Besold contra Caage Armazéns Gerais Eireli e Eleandro Beraldo, indeferiu a liminar de sequestro do imóvel com matrícula n. 155 do RGI da comarca de Cláudia.

O agravante ajuizou a medida cautelar sob o argumento de ser credor da empresa Caage Armazéns Gerais Eireli na quantia de 2.472,97 sacas de soja de 60kg, conforme romaneios de depósito e notas fiscais de entrega, contudo não recebeu o pagamento pelo produto. Alegou que o sócio proprietário Eleandro Beraldo abriu várias empresas em seu nome com nítido desvio de finalidade e que constam diversas ações contra os requeridos. Postulou, assim, pelo sequestro do imóvel com matrícula n. 155 do RGI da comarca de Claudia.

O Magistrado ao pontuar que o objeto da cautelar de sequestro é a disputa de posse ou da propriedade de determinado bem, considerou que na hipótese
“
o bem imóvel indicado pela parte requerente para sequestro não possui qualquer ligação com a compra e venda das sojas pactuada entre requerente e requerido, e, portando, não é o bem específico disputado entre os contratantes. Caso existisse um contrato realizado indicando o bem como garantia, poderia se falar no sequestro, de forma a garantir a dilapidação do bem”
.

Entendeu, ainda, ao indeferir o pedido que:

Apesar de, na ação principal a ser proposta, a parte autora informa que irá pedir a desconsideração da personalidade jurídica com responsabilização pessoal do sócio, Eleandro Beraldo, hoje, o bem indicado como sequestro, não possui qualquer relação com a cobrança a ser efetuada, que, em caso de condenação, primeiro irá ser cobrado dos futuros executados o pagamento de quantia certa, e após, serão buscados bens passíveis de penhora.

Diante disso, é o caso de indeferimento do pedido cautelar de sequestro.

Neste contexto,
a controvérsia consiste em verificar se o caso permite o deferimento do sequestro na forma postulada
.

Com efeito, o credor objetiva o sequestro de imóvel em nome do sócio proprietário da empresa devedora para garantia do crédito a ser discutido na ação principal.

Ocorre que o sequestro é uma medida cautelar consistente na apreensão de bem determinado (imóveis, semoventes e móveis),
objeto do litígio
, para assegurar a entrega, em bom estado, ao que vencer a causa.

Sobre o tema,
Gama (GAMA, Ricardo Rodrigues. Dicionário Básico Jurídico. 1ª ed. Campinas: Editora Russel, 2006, p. 341), com bastante destaque, leciona que o instituto em comento consiste na
apreensão ou depósito judicial de certo bem, sobre o qual pesa um litígio
, a fim de que seja entregue, quando solucionada a pendência, a quem vencer.

Assim esclarecido, no caso em particular, além do imóvel do pedido de sequestro não ser objeto de disputa em ação judicial, se encontra em nome da pessoa física de Eleandro Beraldo e, a princípio, não tem vinculação com o negócio jurídico e a cobrança pretendida.

Aliás, como anotado pelo Magistrado, a medida de arresto é a mais adequada ao caso, e sob tal vertente, na ação principal o ora agravante postulou não só a desconsideração da personalidade jurídica do sócio da devedora, como também o arresto do imóvel com matrícula n. 155 do RGI da comarca de Claudia.

Desta feita, o indeferimento da medida pretendida se mostrou acertado.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024